Tribunal: TJES
Processo: 5000279-79.2025.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000279-79.2025.8.08.9101
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ALYSSON DA SILVA LIMA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Alysson da Silva Lima, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que decretou sua prisão preventiva em razão de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A do CP) e ameaça no contexto da Lei Maria da Penha (art. 147, §1º do CP c/c Lei nº 11.340/06). A defesa sustenta ausência de dolo na conduta, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva decretada contra o paciente encontra amparo legal e jurisprudencial, diante da gravidade dos fatos imputados e do alegado descumprimento de medidas protetivas deferidas judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional, admitida quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade e fundada necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do CPP.

4. A decisão impugnada fundamenta-se na gravidade concreta dos fatos, notadamente a invasão da residência da vítima, ameaças de morte, exposição íntima indevida e reiteração de conduta violadora de medidas protetivas, o que demonstra risco atual à integridade física e psicológica da vítima.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas e a proteção da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica.

6. Condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão cautelar, quando demonstrado risco concreto à ordem pública e à vítima.

7. Medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se inadequadas no caso concreto, diante do descumprimento anterior de ordens judiciais protetivas e da gravidade das condutas atribuídas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública e à integridade da vítima, especialmente em casos de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

2. A gravidade concreta da conduta, aliada à reiteração delitiva e ao desrespeito a decisões judiciais, justifica a imposição da custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; CPP, art. 312; CPP, art. 313, III; CP, art. 24-A; CP, art. 147, §1º; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 761.275/MG, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 18/4/2023, DJe 24/4/2023; STJ, AgRg no HC 770.169/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 20/8/2024, DJe 23/8/2024; STJ, AgRg no RHC 201.499/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/4/2025, DJe 8/4/2025; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 27/2/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000279-79.2025.8.08.9101 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ALYSSON DA SILVA LIMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

ALYSSON DA SILVA LIMA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal de
São Mateus/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da prisão preventiva decretada nos autos nº 5000607-11.2025.8.08.0047, que trata de suposto descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, do Código Penal) e ameaça (art. 147, § 1º, c/c Lei nº 11.340/06).

Afirma que não houve dolo no descumprimento da medida, pois a vítima teria dado causa ao contato, promovendo voluntariamente o reencontro com o paciente.

Sustenta também a ilegalidade da medida, por considerar que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Alerta para as condições pessoais do coacto, eis que

primário, possui

trabalho

lícito e possui residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão que recebeu a denúncia (ID 65164200 dos autos originários), bem como que manteve a medida constritiva, o magistrado se manifestou nos seguintes termos:

“
[...] Calha consignar que a prisão preventiva do denunciado se revela, de fato, assaz imprescindível, como medida de garantia da ordem pública e para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência, diante dos aspectos relacionados
à gravidade concreta do crime supostamente praticado e ao risco concreto de reiteração delitiva.
Desta feita, verifico que, desde então, não houve nenhuma alteração do contexto fático probatório capaz de alterar os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar.

Os autos demonstram que, mesmo após ciência das medidas protetivas deferidas, o acusado invadiu a residência da vítima, ameaçando ceifar sua vida, além de fotografá-la nua enquanto dormia e divulgar tais imagens em redes sociais.

Infere-se, com isso, que a prisão cautelar se faz necessária para assegurar o cumprimento das medidas protetivas concedidas em favor da vítima, haja vista o descumprimento pelo mesmo.

Por fim, ressalto que
sua liberdade coloca em risco a ordem pública e a incolumidade física e psicológica da vítima
.[...]”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de reconhecer a idoneidade dos fundamentos acima mencionados. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO IMPROVIDO.

[...]

4. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a proteção da vítima, diante da gravidade dos delitos e do descumprimento de medidas protetivas.

5. A vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica é presumida, legitimando a aplicação de medidas protetivas e, em caso de descumprimento, a decretação de prisão preventiva.

[...]

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a proteção da vítima em casos de descumprimento de medidas protetivas. 2. A vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica legitima a decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento de medidas protetivas".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 313, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 761.275/MG, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023; STJ, AgRg no HC 770.169/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.

(AgRg no RHC n. 201.499/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência do C. Tribunal Superior.

No ponto, esclareço que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, evidente,

que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)